Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.009, “caput”, do CPC, o recurso cabível contra sentença é a apelação.
2. Em se tratando de decisão que colocou fim ao processo, é certo afirmar que a insurgência demandava veiculação por recurso diverso, e não o agravo de instrumento interposto pelo recorrente.
3. Incabível a aplicação da fungibilidade recursal dada a absoluta discrepância entre apelação e agravo de instrumento, em especial, a inexistência de infundada dúvida quanto ao recurso cabível, constituindo erro grosseiro.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.